Tribunal: STF
Processo: Rcl 79061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, especificamente em relação à submissão da reclamante ao regime de precatórios. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos referidos precedentes vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que negou a submissão da agravante ao regime de precatórios.



    4. Quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que os precedentes vinculantes apontados não estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios.



    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2005; ADPF 114/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019; ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2019; ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2021; ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020; ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020; ADPF 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020; ADPF 524 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/1/2020; ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020; ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021; ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022.